Tribunal: TJDFT
Processo: 0752601-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0752601-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido de antecipação de tutela, que objetiva o fornecimento de consulta em cirurgia de cabeça e pescoço, para tratamento de neoplasia. Em suas razões, o impetrante sustenta que apresenta quadro clínico compatível com risco de evolução tumoral, conforme exames anexados, os quais descrevem formação nodular sólida expansiva em região cervical esquerda, de natureza indeterminada, com possibilidade de lesão tumoral ou linfonodomegalia patológica. Alega que, desde o registro da solicitação no SISREG, não houve qualquer avanço no atendimento, embora a própria Administração o tenha classificado como urgência (amarelo, posteriormente vermelho), evidenciando risco iminente de agravamento. Defende que a espera atual ultrapassa, de forma manifesta, os prazos fixados na Lei 12.732/2012 para atendimento oncológico, que estabelece 30 dias para consulta e exames de elucidação diagnóstica e 60 dias para início de tratamento, o que demonstra flagrante omissão estatal e afronta ao direito fundamental à saúde. Requer a concessão da tutela de urgência para determinar à autoridade impetrada que forneça, no prazo máximo de 20 dias, a consulta especializada em cirurgia de cabeça e pescoço, em unidade pública ou privada, às expensas do Distrito Federal. Sem recolhimento de custas, ante o pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. De início, concedo os benefícios da gratuidade de justiça ao impetrante, nos termos dos artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e 99 do Código de Processo Civil, uma vez que a análise das condições econômicas indicadas no processo respalda a alegada hipossuficiência. Quanto ao mérito, na linha do art. 5o, inciso LXIX, da Constituição da República, o art. 1o. da Lei n. 12.016/2009 prevê o mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. O art. 7o, inciso III, da lei de regência autoriza a concessão de liminar, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Examina-se a relevância do fundamento da existência de direito líquido e certo, que é aquele em que não se exige a dilação probatória. Deve ser demonstrado de plano, por meio de apresentação de documentos que evidenciem inequivocamente o direito alegado. Na forma do artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças, de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Igual disposição acha-se prevista no artigo 204 da LODF. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público “É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.” (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI). Em casos específicos de pacientes diagnosticados com neoplasia maligna, a Lei n. 12.732/2012 garante o atendimento, gratuitamente, no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 dias para o primeiro tratamento, e 30 dias para realização de exames necessários para identificação da hipótese de neoplasia maligna: “Art. 1o O paciente com neoplasia maligna receberá, gratuitamente, no Sistema Único de Saúde (SUS), todos os tratamentos necessários, na forma desta Lei. Parágrafo único. A padronização de terapias do câncer, cirúrgicas e clínicas, deverá ser revista e republicada, e atualizada sempre que se fizer necessário, para se adequar ao conhecimento científico e à disponibilidade de novos tratamentos comprovados. Art. 2o O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único. § 1o Para efeito do cumprimento do prazo estipulado no caput, considerar-se-á efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna, com a realização de terapia cirúrgica ou com o início de radioterapia ou de quimioterapia, conforme a necessidade terapêutica do caso. § 2o Os pacientes acometidos por manifestações dolorosas consequentes de neoplasia maligna terão tratamento privilegiado e gratuito, quanto ao acesso às prescrições e dispensação de analgésicos opiáceos ou correlatos. § 3o Nos casos em que a principal hipótese diagnóstica seja a de neoplasia maligna, os exames necessários à elucidação devem ser realizados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, mediante solicitação fundamentada do médico responsável. (Incluído pela Lei no 13.896, de 2019) (Vigência)” O impetrante, com 66 anos de idade, foi atendido no Hospital Regional de Taguatinga, ocasião em que se identificou formação nodular sólida expansiva em região cervical esquerda, de natureza indeterminada, com possibilidade de lesão tumoral, conforme exame de tomografia realizado em 26/05/2025. Em 29/07/2025 foram realizados novos exames e o diagnóstico de positivo para malignidade e sugestivo de adenocarcinoma metastático (ID 78882403). No dia 26/08/2025, o paciente foi inscrito no SISREG para consulta em cirurgia de cabeça e pescoço, inicialmente classificada com prioridade Amarela – Urgente, posteriormente alterada para Vermelha – Emergência, em razão do risco clínico apresentado. Mesmo após ultrapassado o prazo legal de 30 dias para realização da consulta, o paciente permanece sem atendimento, situação que, a princípio, evidencia ilegalidade e omissão da Administração. De outra parte, o quadro clínico enseja cuidados, mormente em face da gravidade da doença. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: "MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. CONSULTA COM ONCOLOGISTA. CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. PACIENTE IDOSO ACOMETIDO DE NEOPLASIA MALIGNA DOS BRÔNQUIOS E DO PULMÃO. LEI FEDERAL N. 12.732/2012. URGÊNCIA COMPROVADA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. Observância da garantia constitucional do direito à vida e à saúde, indissociável do princípio da dignidade da pessoa humana. 2. A Lei Federal n. 12.732/2012 reconhece a urgência e gravidade de pacientes diagnosticados com neoplasia maligna e estabelece inclusive prazos máximos para o início do tratamento tempestivo. 3. O artigo 2o da lei destaca que uma vez diagnosticado, o paciente tem direito a iniciar seu tratamento no SUS dentro de um período de até 60 dias (ou menos se houver urgência médica). Esse prazo reconhece a necessidade de iniciar o tratamento o mais rápido possível para melhorar as chances de recuperação e eficácia terapêutica. 4. Segurança concedida. (Acórdão 1757334, 0705232-77.2023.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2023, publicado no DJe: 29/09/2023.)" Tais elementos indicam a presença de direito líquido e certo e há fundamento relevante para justificar o mandado de segurança e a concessão da liminar, a fim de garantir o respeito ao prazo previsto na legislação. Ademais, caso seja deferida somente ao final, pode implicar agravamento do estado de saúde do impetrante. ANTE O EXPOSTO, defiro a liminar para conceder a ordem e determinar o agendamento da consulta em cirurgia de cabeça e pescoço, no prazo máximo de 5(cinco) dias, em qualquer unidade da rede pública, ou, na impossibilidade, que seja determinada a realização do procedimento na rede privada de saúde com custeio pelo GDF. Notifique-se a autoridade apontadora como coatora para que preste as informações, no prazo de 10 dias. Dê-se ciência do feito ao Distrito Federal. Após, ao Ministério Público. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w